Tribunal: STF
Processo: RE 649274
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 770. RE 819.641. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). PRECEDENTES. RE 606.166-AgR-ED, REL. MIM. TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJE DE 9/10/2014. AI 798.416-AGR-ED. REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. PRIMEIRA TURMA. DJE DE 13/8/2014. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES PROFERIDAS NESTA CORTE E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.